Tribunal: STF
Processo: ARE 1374060
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:



    “Homicídio qualificado. Condenação. Pena aplicada: 12 anos de reclusão, regime inicial fechado. Recurso sustentando decisão contrária à prova dos autos ou exclusão da qualificadora. (1) Em obediência ao preceito constitucional da soberania dos vereditos do Tribunal Júri (CF, art. 5º, XXXVIII, 'c'), como a decisão encontra suporte no acervo probatório deve ser mantida. (2) Recurso conhecido e desprovido.”



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega ofensa aos arts. 1º, III e 5º, LIV, da CF. Sustenta que “não se trata de reexame de fatos e provas, pois, as declarações da testemunha Iara, Norival e Warley, são parte integrante do acordão e não sustentam a tese escolhida pelo Conselho de Sentença de que o recorrente efetuou o disparo de arma de fogo contra a vítima”.



    3. O recurso é inadmissível. 



    4. A alegada violação ao art. 1º, III, da CF, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece, no ponto, do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, é necessário seu prequestionamento” (ARE 1.095.271-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    5. E mais: por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nessa linha, vejam-se o ARE 782.245, de minha relatoria; o AI 709.068-AgR, Rel. Min. Ayres Britto; o RE 559.742, Relª. Minª. Ellen Gracie; o ARE 740.279, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 786.153 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli.



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator